Tribunal: STF
Processo: HC 96871
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUADRO EMPÍRICO DA CAUSA. IMEDIATA FIXAÇÃO DA 
   REPRIMENDA NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM INDEFERIDA. 
   
1. A dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação 
   dos efeitos ético-sociais da sanção e das garantias constitucionais, 
   especialmente a garantia da individualização do castigo. 
2. Em 
   matéria penal, a necessidade de fundamentação das decisões judiciais,
   penhor de status civilizatório dos povos, tem na fixação da pena um 
   dos seus momentos culminantes.
3. Não há ilegalidade ou abuso de 
   poder se, no trajeto da aplicação da pena, o julgador explicita, 
   coerentemente, os motivos de sua decisão. O inconformismo da 
   impetrante com a análise das circunstâncias do crime não é 
   suficiente para indicar a evidente falta de motivação ou de 
   congruência dos fundamentos da pena afinal fixada. 
4. O quadro 
   empírico da causa impede o imediato estabelecimento da pena-base no 
   mínimo legal. Inexistência de afronta às garantias constitucionais 
   da individualização da pena e da fundamentação das decisões 
   judiciais (inciso XLVI do art. 5º e inciso IX do art. 93 da CF). 
   
5. Por outra volta, a valoração da reincidência, na segunda fase 
   do processo judicial de dosimetria da pena, por si só, não configura 
   bis in idem. De parelha com o mandamento constitucional de 
   individualização da reprimenda penal (inciso XLVI do art. 5º da CF),
   tal agravante genérica repreende por modo mais gravoso aquele que 
   optou por continuar delinqüindo; sendo certo que não houve uma dupla
   valoração de um mesmo fato como maus antecedentes e como 
   reincidência. 
6. Ordem denegada.